Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021699-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ESTACIO PAIM (ESPÓLIO) - CPF: 079.998.281-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM NOME DE PESSOA FALECIDA. VÍCIO INSANÁVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por espólio em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 76 do CPC para sanar o vício de representação processual, diante do ajuizamento da ação por curador antes do falecimento e posterior interposição de recurso em nome do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o art. 76 do CPC para convalidar a representação processual quando a ação foi proposta em nome de pessoa falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese, afirmando que a morte do autor antes do ajuizamento configura ausência de sujeito processual, vício de origem que impede a constituição válida da relação processual.

5. A situação não se enquadra como hipótese de vício sanável de representação, pois não há parte existente à época da propositura da ação.

6. A decisão foi clara e fundamentada, afastando a aplicação do art. 76 do CPC e indicando a impossibilidade jurídica de convalidação posterior.

7. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos utilizados com o objetivo de rediscutir tese já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação em nome de pessoa falecida caracteriza vício de origem, insuscetível de convalidação. 2. A ausência de sujeito processual ao tempo da propositura impede a constituição válida da relação jurídica, não sendo aplicável o art. 76 do CPC para sanar o vício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt na Ap no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Estácio Paim em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que não foi devidamente apreciado o ponto central da controvérsia, qual seja, o fato de que a ação originária foi proposta por curador regularmente nomeado antes do falecimento do autor, circunstância que, segundo alega, afastaria a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Sustenta, ainda, que o vício de representação teria sido sanado no momento da interposição do recurso, já em nome do espólio, representado por sua inventariante. Invoca o disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil e os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinado o regular prosseguimento da ação.

Em contrarrazões o embargado puna pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que a decisão é clara, coerente e fundamentada, e que o recurso foi manejado com o objetivo de rediscutir matéria já decidida. Afirma que inexiste omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento da medida (id 302051856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação de eventual omissão no acórdão proferido por esta Câmara, especialmente quanto à possibilidade de aplicação do artigo 76 do Código de Processo Civil para regularização da representação processual após o ajuizamento da ação em nome de pessoa já falecida.

O recurso, no entanto, não comporta acolhimento. A decisão colegiada enfrentou de forma direta e expressa os fundamentos sustentados pelo embargante, rejeitando a tese de que a irregularidade na representação configuraria vício sanável. O acórdão deixou assentado que, ao tempo do ajuizamento da ação, o autor já se encontrava falecido, circunstância que não se enquadra como defeito de representação corrigível, mas sim como vício de origem que compromete a própria constituição válida da relação jurídica processual. Cito para melhor ilustrar (id 297728583):

“
A tese do Apelante, de que deveria ser aplicado o disposto no artigo 76 do CPC, não se sustenta. O referido artigo dispõe que
“Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”.
Ocorre que, a norma é clara ao tratar de vícios sanáveis relativos à "incapacidade processual" ou à "irregularidade da representação" de uma parte que existe e possui capacidade de ser parte. A situação dos autos é distinta e mais grave, porquanto se trata da ausência de um pressuposto de existência do próprio processo.

O ajuizamento de ação em nome de pessoa falecida não constitui mera irregularidade de representação, mas sim a ausência de um dos sujeitos da relação processual, o que configura um vício de natureza insanável e que macula o ato desde a sua origem”
.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. A matéria foi enfrentada de maneira clara e fundamentada, com menção expressa às consequências jurídicas do falecimento anterior ao ajuizamento da demanda, bem como ao entendimento jurisprudencial dominante a respeito da impossibilidade de convalidação posterior do vício. Ainda que se trate de questão sensível, o acórdão esclareceu que, em casos como o dos autos, não há relação processual passível de convalidação, e que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025